Tribunal: TJDFT
Processo: 0720152-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame: Embargos de declaração opostos pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. contra acórdão que rejeitou embargos anteriormente interpostos, sob o argumento de omissão quanto à ausência de impugnação a todos os fundamentos da decisão agravada, em especial no que se refere à inexistência de tentativa de constrição patrimonial da empresa executada.
II. Questão em discussão: Definição sobre a existência de omissão no acórdão embargado e sobre a possibilidade de reexame da matéria nos embargos de declaração.
III. Razões de decidir: O acórdão embargado considerou que não há omissão, uma vez que a questão suscitada pelo embargante não havia sido devidamente arguida em momento processual oportuno, caracterizando pós-questionamento, vedado pela jurisprudência. Além disso, reiterou-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo: Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.